Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TÍTULO EXECUTIVO ANTERIOR. NÃO RETROATIVIDADE. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI No 6.618/2020. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos dos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 salários mínimos. 1.1. Recurso aviado para que seja determinada a expedição das requisições de pequeno valor segundo o teto de 20 salários mínimos.
2. No presente caso, a tese ora apresentada vai de encontro à jurisprudência deste Tribunal no que tange à inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, bem como ao entendimento firmado pelo STF no Tema 792 (RE 729.107/DF). 2.1. Com efeito, o título judicial que embasa o cumprimento individual de sentença coletiva na origem (APO 2015.01.1.125134-3), transitou em julgado em 27/09/18, antes da entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618, de 08/06/20, que elevou de 10 para 20 salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior (08/05/19), tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 2.2. Nesse passo, a teor do enunciado constante do Tema 792 do STF, a expedição dos precatórios e das RPVs deve se pautar pela lei vigente à época da formação do título judicial que, na hipótese dos autos, é a Lei no 3.634/05. 2.3. Quanto à questão da (in)constitucionalidade da Lei no 6.618/20, veja-se que o vício formal reconhecido pelo juízo a quo, em controle difuso, encontra identidade em declaração de inconstitucionalidade promovida pelo Conselho Especial deste Tribunal nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2, cujo acórdão entendeu pela ocorrência de vício formal na Lei no 5.475/15, que também havia alterado o valor das obrigações de pequeno valor, aumentando o seu teto para 40 salários mínimos e, assim, criando novas despesas para o Distrito Federal. 2.4. Destarte, é nítida a semelhança da legislação em análise com a Lei Distrital no 5.475/15, a qual foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT por vício de iniciativa, sendo cabível, portanto, o reconhecimento juris tantum de inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/20, o que enseja a aplicação, à hipótese, do constante do inciso V do art. 927 do CPC, segundo o qual “Os juízes e Tribunais observarão; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. 2.5. Outrossim, quer em razão do constante no Tema 792 do STF, quer em razão da inconstitucionalidade juris tantum da Lei distrital no 6.618/20, prevalece o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. 2.6. Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão agravada.
3. Agravo de instrumento improvido.